Tribunal: TJDFT
Processo: 0706276-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DIREITO CIVIL, IMOBILIÁRIO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. LOTEAMENTO. UNIDADE AUTÔNOMA. ALIENAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DIREITOS E OBRIGAÇÕES. CESSÃO. ANUÊNCIA DA PROMISSÁRIA VENDEDORA. ASSUNÇÃO, PELO CESSIONÁRIO, DA POSIÇÃO CONTRATUAL DE PROMISSÁRIO COMPRADOR. PREÇO. PAGAMENTO PARCELADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. NULIDADE. AFIRMAÇÃO. APLICAÇÃO DA PREVISÃO CONTRATUAL ALTERNATIVA. ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS DO PREÇO MEDIANTE USO DO IGP-M ACRESCIDA DE JUROS COMPENSATÓRIOS DE 12% AO ANO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO ANUAL. LEGALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FÓRMULA SIMPLES. MÁ-FE DA PROMITENTE VENDEDORA. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. EXEGESE SEGUNDO SUA GÊNESE E O PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO QUE NÃO COMPACTUA COM O LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO NO CORPO DO RECURSO. APELO JÁ PROVIDO DO EFEITO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental e o fato de que o apelo está revestido do atributo suspensivo, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Infirmada a previsão contratual que apregoava a utilização do salário mínimo como indexador das parcelas e do saldo devedor do preço convencionado, porquanto desconforme com a vedação constitucional, prevendo o contrato de promessa compra e venda de unidade imobiliária representada por lote, de forma literal e sem qualquer resquício de dúvida, que, alternativamente, as parcelas convencionadas como forma de quitação do preço seriam atualizadas monetariamente, observado o indexador eleito (IGP-M), e incrementadas de juros compensatórios contados mensalmente e capitalizados anualmente, destinando-se essa fórmula de atualização e incremento a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e conferir compensação à alienante pela demora na percepção integral do preço, as previsões se revestem de legitimidade, não encerrando obrigações iníquas ou abusivas, obstando sua elisão ou a extração de exegese diversa da que emerge da literalidade dos dispositivos que as retratam com lastro na natureza de relação de consumo ostentada pela avença.
3. Convencionados os juros compensatórios provenientes do fato de que o preço do imóvel negociado será quitado em parcelas mensais com subserviência ao teto legal – 1% a.m. – e com previsão de capitalização anual, o concertado não encontra óbice ou vedação em nenhuma disposição normativa, pois o que é vedado, salvo em se tratando de instituição financeira, é a capitalização diária ou mensal dos acessórios, sendo lícita e legítima a capitalização anual (Decreto no 22.626/33, arts. 3o e 4o; CC, art. 591), não subsistindo, ademais, óbice ao incremento em se tratando de negócio que envolvera lote de terreno.
4. A repetição de indébito, ainda que no ambiente de relação de consumo, deve ser consumada de forma simples, pois originária do princípio geral de direito que repugna o locupletamento ilícito, e, somente na situação de cobrança de má-fé promovida pelo fornecedor é que se torna legitimada a repetição em dobro do indevidamente cobrado e solvido, pois nessa hipótese resta legitimada a dobra como forma de ser sancionada a conduta maliciosa, donde, derivando a cobrança de previsão contratual, conquanto infirmada, não se divisa esse vício social, obstando que a repetição de eventual indébito seja realizada na forma dobrada (CDC, art. 42, parágrafo único).
5. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente impostos à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, ressalvado que a mensuração da verba deve ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Sentença mantida. Unânime.